Tribunal: TJES
Processo: 5008042-51.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008042-51.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONILDO PEREIRA DE SOUZA

APELADO: ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008042-51.2024.8.08.0021

APELANTE: RONILDO PEREIRA DE SOUZA

APELADO: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO VEICULAR UNIVERSO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROTEÇÃO VEICULAR. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. EXIGÊNCIAS ABUSIVAS. DEMORA INJUSTIFICADA NA INDENIZAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face da Associação de Gestão Veicular Universo, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida ao pagamento da indenização contratual pelo furto do veículo conforme tabela FIPE (R$ 44.568,68), e afastando a condenação em danos morais. O recurso tem por objeto exclusivo a reforma deste último ponto, ao argumento de que a ré criou entraves abusivos e desproporcionais, impedindo o ressarcimento e privando o autor de sua fonte de renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se a recusa indevida e burocraticamente excessiva da associação de proteção veicular, somada à demora injustificada na indenização securitária e à repercussão sobre a renda do autor, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o mero inadimplemento contratual, por si só, não caracteriza dano moral, salvo quando presentes circunstâncias que acarretem abalo psicológico relevante, como demora injustificada ou práticas abusivas na negativa de cobertura (AgInt no AgInt no AREsp 2.176.209/SP; AgInt no REsp 1.192.274/SP).

4.A recusa da apelada não se fundamenta em dúvida razoável nem em cláusula contratual limitativa válida, mas em exigências desarrazoadas, tais como “prints” de ligações ao 190 e ao 0800, relatório manuscrito de terceiro, linha do tempo do celular do condutor e link de matéria jornalística, configurando entraves burocráticos indevidos.

5.A imposição dessas exigências frustra a legítima expectativa do consumidor de ser amparado após o sinistro e representa desídia da entidade, agravando o sofrimento e a insegurança decorrentes do furto do veículo.

6.A privação do veículo — utilizado para locação mediante rendimento mensal de R$ 3.000,00 — implica repercussão econômica relevante, que ultrapassa o mero aborrecimento e reforça a configuração do dano moral.

7.A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é firme no sentido de reconhecer o dano moral em casos de negativa injustificada de cobertura por associações de proteção veicular, inclusive fixando valores indenizatórios em patamar semelhante (TJES, Apelações n. 50002329620228080020; 00228239720198080035; 0033460-77.2018.8.08.0024).

8.O valor de R$ 4.000,00 mostra-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.A recusa injustificada de cobertura por associação de proteção veicular, quando baseada em exigências abusivas e capaz de gerar frustração qualificada ao consumidor, configura dano moral indenizável.

2.A demora injustificada no pagamento da indenização securitária extrapola o mero inadimplemento contratual e enseja compensação moral quando interfere significativamente na esfera pessoal ou econômica do segurado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 405 e 406, § 1º. Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.176.209/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 8.5.2023; STJ, AgInt no REsp 1.192.274/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 2.2.2017; TJES, Apelação 50002329620228080020; TJES, Apelação 00228239720198080035; TJES, Apelação 0033460-77.2018.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
RONILDO PEREIRA DE SOUZA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais movida em face de
ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
condenando a requerida ao pagamento do valor da tabela FIPE do veículo em conformidade com as disposições contratuais, equivalente a R$ 44.568,68, e afastando a condenação em danos morais.

Em suas razões recursais (ID 16838761), o Autor pugnou exclusivamente pela reforma no tocante aos danos morais. Sustenta que a conduta da Ré não foi mero inadimplemento, mas uma recusa abusiva e de má-fé, criando embaraços desproporcionais que o privaram de sua fonte de renda (aluguel do veículo), gerando angústia e desamparo financeiro. Requer indenização de R$ 5.000,00.

Em contrarrazões (ID 16838765), a Apelada defendeu a manutenção da sentença, alegando que as exigências documentais eram contratuais e que a inércia do Autor motivou o não pagamento.

Rememoro que se trata de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por RONILDO PEREIRA DE SOUZA contra a ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO.

Na exordial, o Autor narrou que era possuidor de um veículo FIAT
Strada
, ano 2019, placa QRG-0D50, avaliado em R$ 55.710,00 (cinquenta e cinco mil setecentos e dez reais), o qual era utilizado para auferir renda mediante locação.

Relatou que celebrou contrato de proteção veicular com a requerida, adimplindo mensalmente e regularmente o valor de R$ 194,25 (cento e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos).

Sustentou que em 1º de maio de 2024 o veículo foi furtado, fato comunicado à autoridade policial e, subsequentemente, à associação requerida.

Aduziu que após a comunicação do sinistro, a demandada iniciou um processo de solicitação de documentos que o autor reputa inviáveis e desnecessários, culminando na suspensão do procedimento de ressarcimento.

Postulou a condenação da requerida na obrigação de pagar o ressarcimento do veículo no montante de R$ 44.568,68 (quarenta e quatro mil quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos), além de uma indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido das custas processuais e honorários advocatícios.

Regularmente citada, a requerida apresentou contestação, acompanhada de documentos, no ID 62604910, na qual arguiu, em síntese, a legitimidade da solicitação documental para a correta análise do sinistro, afastando a alegação de procrastinação indevida e a existência de ato ilícito. Pugnou, ao final, pela improcedência total dos pedidos.

A parte autora manifestou-se em réplica no ID 67204509.

Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir (ID 71768883), ambas as partes postularam pelo julgamento da lide no estado em que se encontra (ID 74836379 e ID 74715368).

Após o trâmite processual, sobreveio a r. sentença que julgou procedente a obrigação de fazer postulada pelo demandante, para condenar a requerida ao pagamento do valor da tabela FIPE do veículo em conformidade com as disposições contratuais, equivalente a R$ 44.568,68 (quarenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos). Julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Com relação aos danos morais, a única matéria devolvida a este E. Tribunal, o magistrado a quo entendeu que
“o autor não logrou êxito em demonstrar o abalo moral indenizável, porquanto sabe-se que apenas a lesão aos direitos personalíssimos que exorbitem as normalidades cotidianas e afetem o psicológico do indivíduo possuem o condão de constituir o dano moral.”

Irresignado, o Autor apresentou o presente recurso a fim de reformar a r. sentença no que tange à condenação da requerida em danos morais.

Destaca-se que a condenação material (pagamento do veículo) não foi objeto de impugnação específica nestes autos recursais, tendo a sentença reconhecido a abusividade das exigências da Ré, ocorrendo a preclusão para a Ré neste ponto. Por esta razão, são totalmente descabidas as alegações da Apelada em contrarrazões quanto à obrigação de pagar o ressarcimento do veículo.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se à configuração de danos morais decorrentes dos entraves criados pela Associação para o pagamento da indenização securitária.

Em relação ao pagamento da indenização por danos morais, o c. Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que
“o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico”.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.176.209/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023).

Por outro lado, entende o Tribunal da Cidadania que a demora injustificada da seguradora para o pagamento da apólice, extrapola o mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO. DEMORA INJUSTIFICADA DA SEGURADORA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEFICIÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. EXTREMO ABORRECIMENTO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL INDENIZÁVEL. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. (...) 3. Ficou demonstrado que a situação experimentada causou induvidoso dano moral, consistente no desconforto e extremo aborrecimento causado pela demora injustificada da seguradora em liberar o pagamento das peças e do conserto do veículo sinistrado, além de fazer exigências para apresentação de documentos de forma abusiva e desnecessária, situação que extrapolou o mero dissabor decorrente de simples inadimplemento contratual. 4. (...). 5. Agravo interno não provido. (
AgInt no REsp 1192274/SP
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017).

Dito isso, entendo que restou caracterizado o dano moral sofrido pelo Apelante ante a frustração em não obter a cobertura do serviço contratado que tinha como objetivo dar segurança ao contratante no caso da ocorrência dos ricos pactuados.

Compulsando os autos, verifica-se que a recusa da Apelada em ressarcir o valor do veículo não se pautou em dúvida razoável ou cláusula contratual limitativa clara, mas sim na imposição de entraves burocráticos excessivos, como exigência "
print
da ligação realizada ao 190", "
print
de todas as ligações realizadas ao 0800", "relatório escrito a próprio punho pelo supervisor da Construtora Monte Negro", "linha do tempo do celular do condutor do veículo nos dias 01, 02 de maio", assim como o encaminhamento de "
link
da notícia do programa Balanço Geral em que houve a divulgação do ocorrido" (ID 49035050).

Tais exigências frustraram a legítima expectativa do consumidor de ser prontamente amparado após o sinistro.

O dano moral, na hipótese, decorre não apenas do inadimplemento contratual, mas da frustração qualificada e da desídia da fornecedora em momento de vulnerabilidade do segurado. Ademais, o veículo era utilizado como fonte de renda, vez que o Autor alugava o carro por R$ 3.000,00 (três mil reais) (ID 16838174), de modo que a privação do capital e dos rendimentos supera o mero aborrecimento.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de reconhecer o dano moral em casos de recusa indevida ou injustificada de cobertura por associações de proteção veicular, conforme se extrai dos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO.
DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO CONTRATUAL DEVIDA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA.
DANO MORAL. CABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A parte requerida, na qualidade de associação civil sem fins lucrativos, ao oferecer ao público serviço de proteção veicular, mediante contraprestação, deve ser considerada fornecedora de serviços, nos termos do artigo 3º, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Nos contratos de proteção veicular pactuados entre a associação e o associado, por não terem regulamentação específica e por guardarem semelhanças com o contrato regular de seguro, aplicam-se as normas atinentes ao contrato de seguro. 3. Na hipótese dos autos, restou comprovada a ocorrência do acidente e, ainda que tenha ocorrido pelo fato do apelante cochilar ao volante, tem a associação requerida o dever de prestar assistência ao consumidor nos termos do regulamento, fazendo o autor jus à
cobertura do seguro veicular/programa de proteção veicular.
4. Incabível a condenação em lucros cessantes pleiteada em razão da ausência da devida comprovação da impossibilidade do autor de trabalhar em decorrência da negativa do pagamento do seguro.
5. Danos morais configurados, em razão frustração do apelante em receber a indenização securitária, e arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que é razoável e proporcional ao evento.
6. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002329620228080020, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR.
RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO CONTRATUAL DEVIDA. DANO MORAL. CABIMENTO . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A parte requerida, na qualidade de associação civil sem fins lucrativos, ao oferecer ao público serviço de proteção veicular, mediante contraprestação, deve ser considerada fornecedora de serviços, nos termos do artigo 3º, do Código de Defesa do Consumidor. 2 . Nos contratos de proteção veicular pactuados entre a associação e o associado por não tem regulamentação específica e por guardarem semelhanças com o contrato regular de seguro, aplicam-se as normas atinentes ao contrato de seguro. 3. Apesar do atraso de alguns dias no pagamento da parcela do mês de março/2019, tal fato não tem o condão de conferir cancelamento automático do contrato. Isso porque era necessário que o autor fosse notificado previamente sobre o inadimplemento, o que não restou demonstrado nos autos, conforme dispõe a Súmula 616 do c . STJ. 4.Em análise dos autos, restou comprovado que o acidente ocorreu por culpa do requerente e, desta forma, nasceu para a associação requerida o dever de prestar assistência ao consumidor nos termos do regulamento.
Portanto, o autor faz a jus a cobertura do seguro veicular/programa de proteção veicular para si e para os danos ocasionados ao terceiro envolvido . 5. Danos morais configurados, ante a frustração do apelante em receber a indenização securitária e, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), quantia que é razoável e proporcional ao evento.
6 . - Recurso conhecido e provido (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00228239720198080035, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO –
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR
– DIVERGÊNCIA DE RELATOS SOBRE A DINÂMICA DO SINISTRO – IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE COBERTURA DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXONERANDO A ASSOCIAÇÃO NESTA HIPÓTESE –
DANO MORAL – MONTANTE QUE NÃO SE AFIGURA DESPROPORCIONAL – DESCONTO DA COTA DE PARTICIPAÇÃO DO ASSOCIADO
– POSSIBILIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quanto à preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal, entendo que as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da associação recorrente em relação aos termos da r. sentença, haja vista que defende que a negativa de cobertura legítima, impugna o montante fixado para a indenização por danos morais e, ao final, requer a observância da cláusula que prevê a cota de participação do associado em caso de acionamento da cobertura . 2. No mérito, compulsando os autos, observa-se que a negativa da apelante em prestar a cobertura contratada pelo apelado não se fundou em motivo idôneo, ante a ausência de cláusula contratual que preveja a exoneração da associação em caso de acidente causado por culpa do condutor. 3. Com efeito, o simples fato de a declaração prestada quando da elaboração do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito divergir parcialmente daquela fornecida à apelante no acionamento da cobertura securitária não exima a associação apelante de cobrir os prejuízos contratados na apólice, sendo irrelevante perquirir se houve ou não culpa do segurado ou se o acidente ocorreu de forma ligeiramente distinta do que foi narrado. 4. A recorrente pretende se eximir de assegurar ao apelado a cobertura contratada sob a frágil justificativa de que este teria inadimplido o contrato, por agir de má-fé apresentando declarações divergentes a respeito da dinâmica do acidente. Tal motivo, isoladamente, não conduz à exoneração da responsabilidade da apelante, sobretudo porquanto esta não demonstrou a ocorrência de hipótese de risco excluído.
5 . No que se refere à indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), anote-se que o montante não se mostra desarrazoado ou desproporcional com a situação vivenciada pelos requerentes, que ficaram privados dos valores a que fariam jus em função da negativa inidônea da apelante, deixando de auferir a renda que percebiam com a locação do veículo.
6. No que toca ao pedido de abatimento da cota de participação da indenização securitária, com razão a apelante, ante a existência de previsão contratual do desconto de 4% (quatro por cento) do valor do veículo, conforme Tabela FIPE, em caso de acionamento da cobertura contratual . 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0033460-77.2018 .8.08.0024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Quanto ao
quantum
indenizatório, a fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e a capacidade econômica das partes, evitando-se o enriquecimento sem causa.

O Apelante pleiteou a quantia de R$ 5.000,00. Contudo, sopesando as circunstâncias fáticas do caso, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra adequado e suficiente para compensar o abalo sofrido e sancionar a conduta da Apelada.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto
,
mas
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença guerreada e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)

Destaco que sobre o referido montante deve incidir juros de mora desde a citação, conforme taxa Selic deduzida do índice de correção monetária, em atenção aos arts. 405 e 406, §1º, do Código Civil, até a data do arbitramento (súmula n. 362, STJ), momento em que incidirá integral e exclusivamente a taxa Selic, que engloba juros moratórios e correção monetária.

Em razão do provimento do recurso, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a apelada,
ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO,
ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os quais majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor total da condenação (dano material e dano moral), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.